Tribunal: TJES
Processo: 5002523-24.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002523-24.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: INES DE FATIMA BARTELLI MACHADO
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002523-24.2021.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

RECORRIDA: INES DE FATIMA BARTELLI MACHADO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
O
SR. JU
IZ
DE DIREITO
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para declarar a nulo o contrato de empréstimo consignado objeto da demanda, condenando-o na restituição em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em solidariedade com outras instituições bancárias demandadas.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada ao sustentar preliminarmente ilegitimidade passiva e no mérito ausência de responsabilidade no negócio jurídico debatido nos autos vez que não o teria celebrado, pelo que pugna pelo afastamento das condenações fixadas.

Contrarrazões pugnam pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.
Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a recorrente ausência de responsabilidade no negócio jurídico com
a
autor
a
/recorrid
a
, todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,
pelo que se
rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva
.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a
s

demandadas (S
ANTOS CONSULTORIA FINANCEIRA E INTERMEDIACOES EIRELI, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., FACTA CORRETORA DE SEGUROS E REPRESENTAÇÕES LTDA) celebraram
, sem a autorização da parte autora, contratação de empréstimo consignado em seu nome no valor de
R$38.050,31 (trinta e oito mil e cinquenta reais e trinta e um centavos)
com 84 parcelas no valor de R$ 955,20 (novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos), que
teria sido
vítima
portanto
de fraude praticada por terceiro e, não exitosa em solucionar a questão administrativamente,
ajuizou a presente demanda
pleitea
ndo
nulidade do contrato, bem como a devolução em dobro de valores descontados, além de indenização por danos morais por entender violação de sua personalidade jurídica pelos descontos promovidos
em benefício previdenciário.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
portanto, invertendo-se o ônus da prova
.

Com efeito, em que pese as alegações de recursais de ausência de responsabilidade
no negócio jurídico
vez que
este teria sido celebrado por banco adverso
, entende-se que tal tese não deve ser acolhida, isso porque, conforme se desprende dos autos,
o
contrato de empréstimo objeto dos autos encontra-se com o nome da instituição bancária recorrente
,
sendo certo que, mesmo que não
teria sido
a parte
celebrante
, sendo esta
S
ANTOS CONSULTORIA FINANCEIRA E INTERMEDIACOE
S, não se pode desconsiderar que
a luz do
artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor,
fica previsto
a responsabilidade solidária e objetiva dos fornecedores, por falhas na prestação dos serviços
.

Desse modo, não há fato ou dano imputável exclusivamente a um dos prestadores de serviço, mas único, para cuja reparação concorrem solidariamente os legitimados passivos, e sendo em princípio indivisível a indenização, decorrente do mesmíssimo evento, importando consignar que se tratando de relação de consumo e evidenciada a participação da recorrente na cadeia de fornecimento, reconhece-se a responsabilidade desta em solidariedade com as outras prestadoras de serviço que integram a cadeia de consumo, de modo que responde pelos riscos inerentes as relações de consumo.

Nessa esteira
,
restando
incontroverso que o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa de outro prestador que integre a cadeia de consumo, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando a consumidora
ou a
outrem
,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença
que reconheceu responsabilidade da recorrente no ilícito bem como pelas condenações recorrentes
.

Veja-se julgado
s
neste sentido:

ILEGITIMIDADE PASSIVA – Corré GFT PROMOTORA DE VENDAS que atuou em parceria com o corréu BANCO C6, intermediando os contratos celebrados mediante fraude –
Réus que integraram cadeia de consumo – Responsabilidade solidária entre as rés
– Incidência do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – Legitimidade passiva desta ré patenteada nos autos – Preliminar suscitada pela corré GFT afastada. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
Contratação de empréstimos consignados que a autora nega ter contraído
– Contratos cancelados anteriormente ao ajuizamento da ação – A autora admitiu que os contratos de empréstimo questionados foram cancelados, administrativamente, pela instituição financeira ré, antes do ajuizamento da presente ação, ressaltando que a presente ação versava, apenas, sobre indenização a título de dano moral – A fraude ocorrida na contratação destes empréstimos, sem a demonstração de qualquer prejuízo, isoladamente, não tem o condão de acarretar o dever de indenizar – Os contratos questionados foram cancelados, pela instituição financeira corré, antes do ajuizamento da presente ação, os valores creditados na conta bancária da autora foram restituídos, e nenhum desconto de prestações ocorreu em seu benefício previdenciário – Não ficou evidenciada a ocorrência de cobranças vexatórias à autora – Não foi demonstrada a realização de diligências excessivas para solução administrativa desta controvérsia, que implicasse na aplicação da Teoria do "Desvio Produtivo do Consumidor" - Inexistência de dano moral indenizável – Em razão da sucumbência, arca a autora com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, corrigido a partir do ajuizamento da ação, ressalvada a gratuidade processual que lhe foi concedida - Recursos providos, neste aspecto. RECURSOS PROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 1015898-95.2021.8.26.0003; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/05/2023; Data de Registro: 20/05/2023)

RESPONSABILIDADE CIVIL. Compra e venda de veículo e contrato de financiamento instrumentalizado por cédula de crédito bancário. Preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam" rejeitada. Fraude. Declaração de inexistência de relação jurídica. Falsidade de assinatura comprovada por perícia grafotécnica conclusiva.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SOLIDARIEDADE PASSIVA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO.
Impossibilidade material de cumprimento da obrigação. Questão prematura. Tema vinculado ao cumprimento de sentença. Incidência do artigo 499 do CPC. Danos morais caracterizados. Perturbação anímica configurada diante das condições especiais da vítima (pessoa com deficiência auditiva e mudez). Indenização arbitrada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Taxa de juros corretamente adotada. Honorários advocatícios sucumbenciais. Majoração. Necessidade. Recurso do autor provido em parte e não provido os dos corréus. (TJSP; Apelação Cível 1008382-05.2019.8.26.0032; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/05/2023; Data de Registro: 16/05/2023)

Noutro giro, resta-se configurado presença de ato ilícito praticado pela instituição

bancária pois há incidência de dano à personalidade da recorrida, já que os descontos se deram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em relação a contrato não celebrado, entendendo configurado dano a direito personalíssimo(in re ipsa),
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r.
s
entença de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral,

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas lhe
NEGA-SE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)